Tribunal: TJDFT
Processo: 0751130-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A consulta ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao exequente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. O serviço é franqueado ao público, podendo, assim, ser realizado pela própria parte, mediante o pagamento dos devidos encargos, o que afasta a necessidade de intervenção do Judiciário. Do mesmo modo, nos termos do Provimento no 89/2019 do colendo CNJ, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, cuja consulta também pode ser feita por qualquer pessoa física ou jurídica, por meio do sítio eletrônico da Central do Registro Imobiliário.
2. Considerando que a CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis) e o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) são ferramentas disponibilizadas ao público em geral, não há necessidade de intervenção judicial, devendo a parte interessada promover a diligência.
3. Recurso conhecido e não provido.